Tribunal: TJDFT
Processo: 0711888-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711888-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID GOMES DE MIRANDA AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAVID GOMES DE MIRANDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0702132-30.2018.8.07.0020, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante. Em suas razões recursais, argumenta que a citação é indispensável para a garantia do contraditório e da ampla defesa, configurando vício de nulidade processual a sua ausência. Ressalta que o fato de não ter ocorrido anterior discussão acerca da nulidade da citação não implica em preclusão, uma vez que o referido vício é o mais grave no sistema processual civil e tem natureza de ordem pública, mostrando-se equivocado o entendimento da decisão no sentido de que a alegação foi extemporânea, pois a nulidade pode ser arguida a qualquer tempo. Argumenta que o endereço em que reside não foi diligenciado na tentativa de realização da citação, em razão de culpa do Judiciário, uma vez que o servidor da Secretaria não informou corretamente o bairro onde o agravante residia, razão pela qual resta incabível a citação por edital. Assevera que o Juízo a quo proferiu decisão surpresa, uma vez que entendeu que o agravante deixou de comprovar seu real endereço, sem antes abrir prazo para a apresentação de documentação probatória. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja decretada a nulidade da citação editalícia, com a consequente devolução de prazo para oposição de embargos. Preparo recolhido (ID 34464836 e 34464835). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, registro que os IDs transcritos se referem aos autos de origem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes tais requisitos. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 119946094): Trata-se de exceção de pré-executividade sob a alegação de nulidade na citação por edital, informando excipiente que à época da citação residia na cidade de Caldas Novas-GO.Juntou declaração de moradia (Id. 118500410). Intimado, o excepto requer a rejeição a exceção de pré-executividade. É o sucito relatório. Decido. Nota-se que o excipiente alega residiu por 3 anos no endereço localizado em Caldas Novas-GO. Contudo para comprovar suas alegações apresenta nos autos apenas uma declaração emitida por uma corretora de imóveis. Deixa de apresentar comprovantes legítimos de residência, tais como conta de água e energia, conta de telefone, fatura de cartão de crédito, etc. Ademais é extemporânea a manifestação acerca da nulidade de citação, pois o próprio executado já impugnou a determinação de penhora nos seus rendimentos, sendo indeferida por este juízo e mantida a decisão em sede recursal, conforme acórdão de Id. 77273948. Verifique que até o presente momento todas as tentativas do devedor de barrar o prosseguimento da execução foram rejeitadas, tratando a exceção de pré-executividade apenas de mais um meio de procrastinar a quitação do débito. Noutro giro, o empregador do executado informa que foram finalizados os descontos nos rendimentos do executado, no valor total da dívida, conforme documento de Id. 114417122. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada. 1. Decisão Surpresa O agravante afirma que o Juízo a quo proferiu decisão surpresa, uma vez que entendeu que o executado deixou de comprovar seu real endereço, sem antes abrir prazo para a apresentação de documentação probatória. Não há que se falar em decisão surpresa, isso porque, ao alegar que residia na comarca de Caldas Novas – GO por 3 anos (ID 116257251), cabia ao executado, ora agravante, apresentar, juntamente com sua petição, provas de sua alegação, uma vez que trata-se de fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373 do CPC. Com efeito, ao realizar uma afirmação que dependa de comprovação documental, cabe à parte juntar imediatamente tal prova, restando incabível que a transferência de seu ônus ao Juízo. Nesse contexto, verifica-se que o magistrado apenas proferiu seu entendimento de acordo com os documentos que foram juntados pela parte, não havendo que se falar em decisão surpresa. 2. Nulidade da Citação por Edital O agravante alega a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram diligenciados todos os endereços, bem como no fato de que houve erro por porte de servidor do Judiciário. Sem razão. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em março de 2018, e que foram realizadas diversas diligências, tanto pelo exequente quanto pelo juízo, na tentativa de encontrar o endereço do executado para a realização da citação. Ressalte-se que, de início, o mandado de citação foi direcionado ao endereço constante da nota promissória objeto da execução (ID 14049025), que retornou com o avido de que o executado não residia mais no local (ID 16096620). Com efeito, é sabido que é dever do devedor manter seu endereço atualizado em face de seus credores, para a facilitação da comunicação entre as partes. Percebe-se, ainda, que foram realizadas buscas aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo para encontrar o endereço do executado (ID 18236303), e que foram realizadas diligências em todos eles, contudo, todas restam infrutíferas. Ademais, não há como imputar erro ao Judiciário, uma vez que o preenchimento do Aviso de Recebimento de ID 24136188 ocorreu conforme o endereço localizado por meio do sistema informatizado, em Caldas Novas (ID 18236303, pág. 1), no qual constou o CEP 75.690-000 e o campo “Bairro” em branco. Assim, ao contrário do alega o agravante, as tentativas de buscas ao alcance do exequente e do Judiciário foram devidamente esgotadas, não havendo impedimento para a realização da citação por edital. Além disso, é necessário ressaltar que, quando realizado o ato constritivo nas contas bancárias do agravante, ele compareceu espontaneamente aos autos, o que supre eventual nulidade por ausência de citação, nos termos do § 1o do artigo 239 do CPC: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. (destaquei) Destaque-se que ao se apresentar espontaneamente nos autos (ID 63761342), o executado, ora agravante, não manifestou qualquer alegação acerca da nulidade suscitada, limitando-se a afirmar que as verbas constritas eram impenhoráveis. Assim, é claramente manifesta a preclusão temporal da matéria, uma vez que cabe à parte alegar, na primeira oportunidade, a nulidade processual, restando incabível no sistema processual a denominada nulidade de algibeira ou nulidade de boldo, conforme entendimento do colendo STJ: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHE SUPOSTO VÍCIO PROCESSUAL COM BASE EM ARGUMENTO APENAS APRESENTADO EM PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - INSTÂNCIA PRECEDENTE QUE CONSIDERA A NULIDADE DE CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA NO MANDADO VÍCIO INSANÁVEL, A DESPEITO DA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO STJ ACERCA DA VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. Cinge-se a controvérsia em definir se é possível e juridicamente legítimo a parte se valer de defesa atinente a vício processual considerado insanável, para tanto utilizando argumento não deduzido quando da análise acerca da mesma questão, proferida por instância superior que reputou inexistente a apontada nulidade, porém por fundamentação diversa. (...) 4. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes. 5. Afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios, porquanto opostos com nítida finalidade de prequestionamento da matéria arguida no especial (Súmula 98/STJ). 6. Recurso especial provido. (REsp 1637515/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 27/10/2020) (destaquei) No mesmo sentido entente esta eg. Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE ANTECEDÊNCIA. DECRETO DE REVELIA. NULIDADE SUSCITADA EM APELAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 278 DO CPC. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum, decretou a revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos. 2. Embora o caput do art. 334 do CPC preveja a necessidade de réu ser citado com antecedência de ao menos 20 (vinte) dias da audiência de conciliação, a sua inobservância não implica necessariamente em nulidade. 3. Na hipótese, o prazo para resposta foi contado da juntada do AR de citação (art. 231, inciso I, do CPC) e não do termo de audiência, não configurando, assim, qualquer prejuízo para a defesa. 4. O caso revela a típica hipótese de nulidade de algibeira, pois a parte poderia e deveria ter se manifestado anteriormente nos autos a fim de alertar o juízo acerca da inobservância do prazo de antecedência para a audiência de conciliação. No entanto, optou por quedar-se inerte e, somente após a prolação de sentença desfavorável, veio aos autos alegar nulidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1343659, 07269763320208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO. (...) 3. In casu, o agravante-excipiente pretende a nulidade dos atos processuais posteriores à desconsideração da pessoa jurídica. Ocorre que esse fora cientificado do referido procedimento na fase de cumprimento de sentença, vindo a se manifestar por meio de impugnação, inclusive, ventilando a sua ilegitimidade passiva, o que fora afastado em decisão sem recurso, estando, portanto, a questão preclusa. 4. Repele-se a tese de prejuízo processual se, no caso concreto, a parte agravante não alegou qualquer vício na citação quando da interposição da sua impugnação, permanecendo em silêncio no momento oportuno para se manifestar, somente o fazendo após o resultado desfavorável a sua pretensão, fato que evidencia estratégia da defesa na chamada "nulidade de algibeira", rechaçada pela jurisprudência por não que não se coadunar com a boa-fé processual. 5. Agravo não provido. (Acórdão 1337354, 07037653420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado, ante a ausência da probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de maio de 2022 15:42:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador